Tribunal: STJ
Processo: 2260796-07.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2294294 - SP (2023/0022601-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: EBAZAR.COM.BR LTDA
AGRAVANTE
: MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGISTICA LTDA
AGRAVANTE
: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
AGRAVANTE
: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - SP128998
RITA DE CÁSSIA DOMINGUES CASANOVA - SP300169
MICHEL SCHIFINO SALOMÃO - SP276654
AMANDA JUNI SILVA - SP307054
ANA PAULA CARNEIRO BINOTTO - SP392219
ISABELLA RAMALHO GREGHI - SP444975
AGRAVADO
: LKK BRASIL COMERCIO E TRADE MARKETING LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO MAZZARIOL - SP418474
THAIS GIANLORENÇO VIGATTO - SP407449
EMENTA
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO E DE
COMPRA E VENDA EM PLATAFORMA DIGITAL. RELAÇÃO DE
CONSUMO. DESTINATÁRIO FINAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
VULNERABILIDADE. CONSTATAÇÃO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados
no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão
recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir
matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2. A adquirente do serviço de intermediação de pagamentos e de
compra e venda em plataforma digital não pode ser considerada
destinatária final do referido serviço, visto que este é utilizado para
desempenho da atividade econômica da adquirente.
Documento eletrônico VDA47598580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/05/2025 16:28:22
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 1306e4d6-caaf-49ef-b1a3-f0abb3dc615e

3. Admite-se a mitigação da teoria finalista quando, embora o
adquirente não seja destinatário final do serviço, esteja evidenciada
sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou fática em face do fornecedor.
4. O colegiado estadual assentou que a adquirente do serviço estaria
em situação de vulnerabilidade, por se tratar de empresa de pequeno
porte em face de grande plataforma digital. Alterar as conclusões do
acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à
Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47598580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/05/2025 16:28:22
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 1306e4d6-caaf-49ef-b1a3-f0abb3dc615e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2294294 - SP (2023/0022601-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: EBAZAR.COM.BR LTDA
AGRAVANTE
: MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGISTICA LTDA
AGRAVANTE
: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
AGRAVANTE
: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - SP128998
RITA DE CÁSSIA DOMINGUES CASANOVA - SP300169
MICHEL SCHIFINO SALOMÃO - SP276654
AMANDA JUNI SILVA - SP307054
ANA PAULA CARNEIRO BINOTTO - SP392219
ISABELLA RAMALHO GREGHI - SP444975
AGRAVADO
: LKK BRASIL COMERCIO E TRADE MARKETING LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO MAZZARIOL - SP418474
THAIS GIANLORENÇO VIGATTO - SP407449
EMENTA
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO E DE
COMPRA E VENDA EM PLATAFORMA DIGITAL. RELAÇÃO DE
CONSUMO. DESTINATÁRIO FINAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
VULNERABILIDADE. CONSTATAÇÃO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados
no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão
recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir
matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2. A adquirente do serviço de intermediação de pagamentos e de
compra e venda em plataforma digital não pode ser considerada
destinatária final do referido serviço, visto que este é utilizado para
desempenho da atividade econômica da adquirente.
Documento eletrônico VDA47388994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:12
Código de Controle do Documento: d4e51097-3418-4ecf-af69-81a618129784

3. Admite-se a mitigação da teoria finalista quando, embora o
adquirente não seja destinatário final do serviço, esteja evidenciada
sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou fática em face do fornecedor.
4. O colegiado estadual assentou que a adquirente do serviço estaria
em situação de vulnerabilidade, por se tratar de empresa de pequeno
porte em face de grande plataforma digital. Alterar as conclusões do
acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à
Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MERCADOLIVRE.
COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. (MERCADO LIVRE) contra decisão que não
admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no art. 105, III, alínea
, da
a
CF contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, relatado pela Desa. LIDIA CONCEIÇÃO, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviços. Contrato
firmado com plataforma “Mercado Livre”. Contrato de adesão. Cláusula
de eleição de foro. Teoria finalista mitigada. Empresa de pequeno
porte. Hipossuficiência dos agravantes perante os agravados.
Aplicação do CDC. Competência relativa. Escolha do consumidor. Art.
101, I, do CDC. Recurso provido (e-STJ, fl. 160).

Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 237/253).
É o relatório.

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, MERCADO LIVRE e outros alegaram a
violação dos arts. 46, 63, 1.022 do CPC, 75, IV, do CC, 2o e 6
ao
o, VIII, do CDC,
sustentarem que
o acórdão recorrido foi omisso quanto
ao fato de que não há
(1)
(i)
relação de consumo; e
não é destinatário final dos serviços de intermediação, não
(ii)
Documento eletrônico VDA47388994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:12
Código de Controle do Documento: d4e51097-3418-4ecf-af69-81a618129784

havendo demonstração de vulnerabilidade ou hipossuficiência, estando o valor do
serviço incluído no preço final dos produtos;
não há relação de consumo; e
deve
(2)
(3)
prevalecer o foro de eleição pactuado entre as partes (e-STJ, fls. 237/253).

(1) Da violação do art. 1.022 do CPC
Nas razões do especial, MERCADO LIVRE e outros aduziram omissão
quanto à ausência de relação de consumo e à não caracterização da agravada como
destinatária final dos serviços, inexistindo demonstração de vulnerabilidade ou
hipossuficiência, incluindo-se o valor do serviço no preço final dos produtos.
Sobre a questão, o Tribunal estadual entendeu que a agravada é
destinatária final dos serviços de intermediação de pagamentos e de compra e venda
em plataforma digital, além de haver vulnerabilidade entre a empresa de pequeno porte
em face da grandeza de MERCADO LIVRE e outros. Confira-se o excerto do acórdão
recorrido:

Primeiramente, vale ressaltar que o C. Superior Tribunal de Justiça
vem aplicando a teoria finalista mitigada ou aprofundada, permitindo a
incidência do Código de Direito do Consumidor nos casos em que,
embora a parte não seja destinatária final do produto ou serviço
adquirido, esteja em situação de vulnerabilidade em relação ao
fornecedor.
[...]
No caso concreto, observa-se que a empresa agravante é
consumidora, pelo fato de ser destinatária final do serviço prestado
(intermediação de pagamentos e de compra e venda
pela agravada
em plataforma digital), o qual não constitui insumo essencial à
atividade empresarial, bem como não é incorporado ou repassado ao
serviço prestado para seus clientes.
Evidencia-se, ainda, na hipótese examinada, a condição de
vulnerabilidade da empresa agravante (empresa de pequeno porte fls.
28/43 dos autos de origem) frente à posição de grande empresa da
Nesse sentido, entende esta C. Câmara e deste E.
parte agravada.
Tribunal de Justiça: [...] (e-STJ, fls. 161/162 – sem destaques no
original).

Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou
sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Documento eletrônico VDA47388994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:12
Código de Controle do Documento: d4e51097-3418-4ecf-af69-81a618129784

Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
7/STJ.
ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.229.195/RJ, relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, j. em
, DJe de
- sem
4/9/2023
6/9/2023
destaque no original)

Logo, não merece reforma o acórdão recorrido.

(2) (3) Da relação de consumo e do foro de eleição
No recurso especial, MERCADO LIVRE e outros sustentaram que inexiste
relação de consumo, devendo prevalecer o foro de eleição avençado entre as partes.
Acerca do tema, o Colegiado estadual consignou que a relação de consumo
estaria caracterizada, haja vista que a agravada seria destinatária final dos serviços e
estaria em situação de vulnerabilidade, por se tratar de empresa de pequeno porte.
Veja-se o trecho do acórdão:

Primeiramente, vale ressaltar que o C. Superior Tribunal de Justiça
vem aplicando a teoria finalista mitigada ou aprofundada, permitindo a
incidência do Código de Direito do Consumidor nos casos em que,
embora a parte não seja destinatária final do produto ou serviço
adquirido, esteja em situação de vulnerabilidade em relação ao
fornecedor.
[...]
No caso concreto, observa-se que a empresa agravante é
consumidora, pelo fato de ser destinatária final do serviço prestado
(intermediação de pagamentos e de compra e venda
pela agravada
em plataforma digital), o qual não constitui insumo essencial à
atividade empresarial, bem como não é incorporado ou repassado ao
serviço prestado para seus clientes.
Documento eletrônico VDA47388994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:12
Código de Controle do Documento: d4e51097-3418-4ecf-af69-81a618129784

Evidencia-se, ainda, na hipótese examinada, a condição de
vulnerabilidade da empresa agravante (empresa de pequeno porte fls.
28/43 dos autos de origem) frente à posição de grande empresa da
Nesse sentido, entende esta C. Câmara e deste E.
parte agravada.
Tribunal de Justiça: [...] (e-STJ, fls. 161/162 – sem destaques no
original).

A princípio, a adquirente do serviço de intermediação de pagamentos e de
compra e venda em plataforma digital não pode ser considerada destinatária final do
referido serviço, visto que este é utilizado para desempenho da atividade econômica da
adquirente.
Nessa linha é o julgado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE
GESTÃO DE PAGAMENTOS. CHARGEBACKS. APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
AUSÊNCIA.
UTILIZAÇÃO
DOS
SERVIÇOS PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. Ação de cobrança ajuizada em
, da qual foi extraído o
13/05/2019
presente recurso especial interposto em
e concluso ao
31/08/2021
gabinete em
.
15/06/2022
2. O propósito recursal consiste em definir se o Código de Defesa do
Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as partes,
oriunda de contrato de gestão de pagamentos on-line.
3. Há duas teorias acerca da definição de consumidor: a maximalista
ou objetiva, que exige apenas a existência de destinação final fática do
produto ou serviço, e a finalista ou subjetiva, mais restritiva, que exige
a presença de destinação final fática e econômica. O art. 2o do CDC
ao definir consumidor como "toda pessoa física ou jurídica que adquire
ou utiliza produto ou serviço como destinatário final" adota o conceito
finalista.
4. Nada obstante, a jurisprudência do STJ, pautada em uma
interpretação teleológica do dispositivo legal, adere à teoria finalista
mitigada ou aprofundada, a qual viabiliza a aplicação da lei
consumerista sobre situações em que, apesar do produto ou serviço
ser adquirido no curso do desenvolvimento de uma atividade
empresarial, haja vulnerabilidade técnica jurídica ou fática da parte
adquirente frente ao fornecedor.
5. Nessas situações, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
fica condicionada à demonstração efetiva da vulnerabilidade da
pessoa frente ao fornecedor. Então, incumbe ao sujeito que pretende a
incidência do diploma consumerista comprovar a sua situação peculiar
de vulnerabilidade.
6. Na hipótese dos autos, a aplicação da teoria finalista não permite o
enquadramento da recorrente como consumidora, porquanto realiza a
venda de ingressos on-line e contratou a recorrida para a prestação de
serviços de intermediação de pagamentos. Ou seja, os serviços
Documento eletrônico VDA47388994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:12
Código de Controle do Documento: d4e51097-3418-4ecf-af69-81a618129784

prestados pela recorrida se destinam ao desempenho da atividade
Ademais, a Corte de origem, com base nas
econômica da recorrente.
provas constantes do processo, concluiu que a recorrente não é
vulnerável frente à recorrida, de modo que a alteração dessa
conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
7. A incidência da Súmula 7 desta Corte acerca do tema que se supõe
divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela
alínea "c" do art. 105, III, da CF.
8. Recurso especial conhecido e não provido.
(REsp n. 2.020.811/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma, j. em
, DJe de 1
29/11/2022
o/12/2022 – sem destaque no
original)

No entanto, a jurisprudência do STJ adota a teoria finalista mitigada,
admitindo a aplicação do regramento consumerista quando, embora o adquirente não
seja destinatário final, esteja evidenciada a vulnerabilidade deste em face do
fornecedor.
Nessa linha são os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DECONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 489
E 1.022 DO NOVO CPC. JULGADO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO.
CONCLUSÃO NO SENTIDO DO CABIMENTO DO RECURSO.
SÚMULA 7/STJ. RELAÇÃO CONSUMERISTA. VERBETE SUMULAR
N. 7/STJ. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
FUNDADA NA APRECIAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA DA DEMANDA.
SÚMULA
7/STJ.
JULGADO
EM
HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
3. O aresto estabeleceu que a relação seria de consumo, haja vista a
hipossuficiência técnica e econômica dos condôminos, a atrair a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor pela teoria finalista
mitigada. Novamente aplicável o óbice do verbete sumular n. 7 desta
Corte Superior, tendo em vista que a conclusão acerca da
vulnerabilidade técnica da parte agravada e da incidência da teoria
finalista mitigada foi amparada na apreciação de fatos e provas
constante nos autos.
4. De fato, "o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no
sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a
pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de
fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de
vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação
das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor" (AgInt no
AREsp n. 1.856.105/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
). Óbice da
2/5/2022
5/5/2022
Súmula 83/STJ.
[...]
Documento eletrônico VDA47388994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:12
Código de Controle do Documento: d4e51097-3418-4ecf-af69-81a618129784

7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.176.119/DF, relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, j. em
, DJe de
– sem
13/3/2023
16/3/2023
destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO. ÔNUS DA
PROVA. REQUISITOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PESSOA
JURÍDICA. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE.
REEXAME DE PROVAS.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de
que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa
física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de
fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de
vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação
.
das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor
Precedentes.
3. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que, com
base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela caracterização da
vulnerabilidade do adquirente e pelo preenchimento dos requisitos
para inversão do ônus da prova, demandaria o reexame de fatos e
provas, procedimento inviável em recurso especial, a teor do disposto
na Súmula no 7/ STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.856.105/RJ, relator Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. em
, DJe de
–
2/5/2022
5/5/2022
sem destaque no original)

Ocorre que rever as conclusões quanto à vulnerabilidade da agravada
demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que
é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Por isso, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
VOTO
Documento eletrônico VDA47388994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:12
Código de Controle do Documento: d4e51097-3418-4ecf-af69-81a618129784

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.294.294 / SP
Número Registro: 2023/002260-17
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10004256820218260650
100042568202182606501632021
1632021
20220000095788
20220000502482
22607960720218260000 2260796072021826000050000
Sessão Virtual de 13/05/2025 a 19/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EBAZAR.COM.BR LTDA
AGRAVANTE
: MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGISTICA LTDA
AGRAVANTE
: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
AGRAVANTE
: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADOS : LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - SP128998
RITA DE CÁSSIA DOMINGUES CASANOVA - SP300169
MICHEL SCHIFINO SALOMÃO - SP276654
AMANDA JUNI SILVA - SP307054
ANA PAULA CARNEIRO BINOTTO - SP392219
ISABELLA RAMALHO GREGHI - SP444975
AGRAVADO
: LKK BRASIL COMERCIO E TRADE MARKETING LTDA
ADVOGADOS : MARCELO MAZZARIOL - SP418474
THAIS GIANLORENÇO VIGATTO - SP407449
ASSUNTO
: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOSOBRIGAÇÕES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSESPÉCIES DE
CONTRATOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDIREITO CIVIL - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOSESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOSOBRIGAÇÕES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSESPÉCIES DE
CONTRATOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
Documento eletrônico VDA47595509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 19:31:03
Código de Controle do Documento: 8e2bac6d-04f0-45d3-8f01-26143ddd1eac

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/05/2025 a 19
/05/2025, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47595509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 19:31:03
Código de Controle do Documento: 8e2bac6d-04f0-45d3-8f01-26143ddd1eac